Tribunal: TJMT
Processo: 0002758-86.2017.8.11.0029
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002758-86.2017.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ODAILTON RESENDE SANTEIRO - CPF: 275.045.141-87 (AGRAVANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA RAMIRO - CPF: 973.747.171-72 (AGRAVANTE), ALINI DA SILVA GRESPAN - CPF: 007.596.041-93 (AGRAVANTE), DORES INACIA COLLING HOFFMANN - CPF: 544.746.390-49 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 405.850.851-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por Odailton Resende Santeiro e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0002758-86.2017.811.0029, mantendo a sentença de extinção da fase de liquidação, ao concluir que, conforme Laudo Pericial juntado aos autos inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas.

2. O agravante sustentou que a decisão não considerou a ausência de recomposição de perdas salariais pelas leis municipais, tampouco examinou individualmente a situação dos servidores. Alegou ainda a necessidade de nova perícia ou de retificação do laudo pericial para apurar as supostas diferenças, nos termos do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das alegações do agravante, seria cabível a reforma da decisão agravada, para permitir a continuidade da liquidação da sentença, com a realização de nova perícia judicial destinada a apurar eventuais diferenças salariais remanescentes em decorrência da conversão de vencimentos para URV.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial elaborado na fase de liquidação atestou que, embora tenha havido perda de 13,11% na conversão dos salários para URV, ocorreram recomposições de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, resultando em ganhos reais superiores às perdas iniciais.

5. A decisão agravada considerou expressamente que não foram identificadas diferenças salariais a serem liquidadas, e que os reajustes concedidos no período supriram eventual defasagem remuneratória, conforme apurado tecnicamente pela perícia judicial.

6. A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT tem se consolidado no sentido de que, comprovada a recomposição remuneratória por laudo técnico, é legítima a extinção da liquidação da sentença, por ausência de crédito exequível.

7. Inexistindo fato novo ou prova apta a infirmar a conclusão pericial aceita pelo juízo, mantém-se a decisão agravada, sendo incabível o prosseguimento da liquidação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que extinguiu a liquidação de sentença por inexistência de valores devidos.

Tese de julgamento:

"1. A recomposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais decorrente da conversão para URV pode ser reconhecida como suficiente quando demonstrada, de forma inequívoca, por laudo pericial judicial".

“2. A extinção da fase de liquidação de sentença é cabível quando não identificadas diferenças remuneratórias a serem executadas."

“3. A ausência de prejuízo financeiro, atestada por perícia técnica, afasta a necessidade de nova apuração ou retificação pericial."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 509, II; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível 0014655-63.2015.8.11.0003, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.04.2022; TJMT, Agravo Interno 0014653-93.2015.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.11.2021; TJMT, Apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, j. 24.08.2021.

AGRAVANTES
: ODAILTON RESENDE SANTEIRO E OUTROS

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Odailton Resende Santeiro e Outros
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 291279867), no Recurso de Apelação n. 0002758-86.2017.811.0029, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o decisum recorrido, em razão de verificar-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas conforme Laudo Pericial, acostados aos autos.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que, a decisão não levou em consideração que as leis municipais não recompuseram as perdas salariais, e sem analisar a situação individual de cada um dos servidores, concluiu ter havido a estabilização dos salários da URV.

Alega que, o laudo pericial não comprova efetivamente que a perda salarial tenha sido recompensada, havendo que ser dado prosseguimento à liquidação a fim de dirimir as divergências entre os laudos produzidos, observando os ditames do título executivo judicial definitivo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reformando-se a sentença e determinando a retificação do laudo pericial ou a realização de nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 303710386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Odailton Resende Santeiro e Outros,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 291279867), no Recurso de Apelação n. 0002758-86.2017.811.0029, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o decisum recorrido, em razão de verificar-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas conforme Laudo Pericial, acostados aos autos.

O Agravante alega que, a decisão não levou em consideração que as leis municipais não recompuseram as perdas salariais, e sem analisar a situação individual de cada um dos servidores, concluiu ter havido a estabilização dos salários da URV, bem como, aduz que o laudo pericial não comprova efetivamente que a perda salarial tenha sido recompensada, devendo a liquidação de sentença prosseguir, a fim de dirimir as divergências entre os laudos produzidos, observando os ditames do título executivo judicial definitivo
;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática consignou que constou do laudo pericial que
, “
[...] De posse dos holerites, a perícia pode chegar a conclusão, de que houve realmente a perda de 13,11% na conversão dos salários, entretanto, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas, pois com a conversão dos salários em URV (Unidade Real Valor), houve na época, a estabilização do poder de compra na economia do país. [...]
Assim, com a verificação do laudo pericial de que, não há defasagem salarial e a constatação de que
, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas,
correta a extinção da liquidação de sentença.

Ademais, constou que, “
verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos
”.

Nesse sentido é o entendimento
das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO –
LAUDO PERICIAL CORRETO
– NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 – ‘
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
’. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e

Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025